Tribunal: TJES
Processo: 5002710-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002710-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ANDRE STIEG LEMES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002710-47.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO:
ANDRE STIEG LEMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE GARANTIA COMPLEMENTAR PARA A CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FIADOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação que busca anulação de cláusula contratual. O autor faz parte de grupo de consórcio (Proposta nº 655362; Grupo 2043; Prazo de 200 meses), no qual aduz que, ao ser contemplado, foi impedido de obter a carta de crédito por não ter apresentado fiador. Alega a abusividade da cláusula. Em virtude de tal fato, requer a nulidade da referida cláusula contratual, com a concessão da carta de crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A ré, em contrapartida, alega que não praticou ato ilícito na contratação, de modo que insiste no cumprimento da cláusula que impõe a presença de fiador para a liberação da carta de crédito.

(3)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido constante na peça inicial, declarando a inexigibilidade do fiador para a disponibilidade da carta de crédito e condenando a ré a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conta disso, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, enquanto a parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção do ato guerreado.

(4).
As razões recursais merecem acolhimento, de modo que a r. sentença deve ser reformada.

(5).
Em sua narrativa fática, o autor, ora recorrido, alega que, ao aderir ao contrato consorcial apresentado pela ré, teria comprovado a sua renda, efetuando, a partir daí, o pagamento das parcelas nas respectivas datas aprazadas. Assim, justamente após ser contemplado para obter a carta de crédito, afirma que a cláusula contratual de exigência do fiador para lhe viabilizar o crédito, sob sua ótica, é abusiva, indo contra ao pactuado no momento de adesão ao consórcio.

(6).
A despeito dos argumentos levantados pelo autor, percebe-se que os mesmos não possuem a necessária robustez para invalidar a cláusula contratual de exigência da caução, no momento de obtenção da carta de crédito. Com efeito, nota-se que não há ilegalidade ou abusividade na exigência de fiador para a concessão da referida carta de crédito. A tal respeito, é preciso destacar que “
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
” (Lei nº 11.795/2008, art. 14,
caput
), de modo que “
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
” (§ 4º do referido dispositivo), cuja regulamentação está prevista na Circular BACEN nº 3.432/09 (art. 5º, incisos VII, VIII, X e XV).

(7).
Diante disso, naquilo que diz respeito à controvérsia dos autos, é possível identificar que a cláusula quadragésima do contrato consorcial, relativa à exigência da garantia complementar, é clara ao apontar a necessidade do consorciado indicar um fiador para que, assim, receba a sua carta de crédito. É preciso dizer que a finalidade do garantidor é assegurar que, numa eventual impontualidade do consorciado contemplado com a carta de crédito, sejam as parcelas vincendas devidamente honradas. É regular, por conta de tais motivos, a retenção de carta de crédito de consorciado contemplado que deixa de demonstrar, documentalmente, capacidade financeira. A administradora do consórcio, portanto, não realiza exigência desarrazoada ou abusiva, tampouco ilegal, até porque a Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio (Lei nº 11.795/2008) assim lhe autoriza. E mais, a ora recorrente, administradora do consórcio, demonstra cabalmente que o contrato de adesão em análise previu, de modo claro, a exigência de garantias complementares, dentre elas, “
a fiança de pessoas reconhecidamente idôneas e que possuam rendimentos e patrimônio econômico compatíveis com os débitos garantidos
”. Ao contrário do que afirma a parte recorrida, não há violação do direito à informação, até porque a garantia em comento presta-se à proteção de todo e qualquer consorciado, na medida em que não se deseja qualquer inadimplemento, sob pena de todo o grupo vir a ser atingido.

(8).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto, além da inexistência de abusividade no que diz respeito à cláusula contratual, a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)